Tribunal: TJES
Processo: 5012511-84.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012511-84.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5012511-84.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADO: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA SUEIRO JUNIOR

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 6859087) opostos pelo embargante/recorrente em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 7062502).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso em não analisar argumentos importantes elencados em peça recursal.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria sido omisso ao não examinar
os argumentos recursais relativos à nulidade do processo administrativo e à ausência de fundamento legal para justificar a utilização de outros meios para identificar o responsável pelo veículo/infrator, entendo que tal tese não deve prosperar. Conforme exposto n
o acórdão de Id. 6748017, a Súmula 312, do STJ, assim como os julgados apresentados justificam a manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Ademais, como não houve apresentação de qualquer documento capaz de demonstrar que houve a efetiva entrega da notificação, impõe-se a invalidação do processo administrativo, vez que prejudica o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Em verdade,
a embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)